Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. CAPACIDADE DA PESSOA. QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL. ANALOGIA.

I – As Turmas Criminais são competentes para julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de Primeiro Grau, relativamente à internação compulsória de pessoa portadora de alcoolismo, quando vinculado a processo de natureza criminal, art. 27, inc. III, do RITJDFT.

II – Compete às Turmas Cíveis, por analogia à questão da prisão civil, art. 26, inc. II, do RITJDFT, o julgamento de habeas corpus referente ao estado ou à capacidade da pessoa.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.